Tribunal: STJ
Processo: 0801410-83.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159198 - PE (2024/0270584-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SALGUEIRO
ADVOGADOS
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES E OUTRO(S) -
PE023610
CARLOS PORTO DE BARROS - PE004581
AGRAVADO
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA
N. 7/STJ. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL E COISA JULGADA.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N.
283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – com o fim de afastar a preclusão reconhecida em
2
relação à legitimidade ativa do recorrido – demanda o reexame das provas produzidas no
processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra
3
suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49536030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a2ea35d-5b44-4aee-8ae9-dbc75d51f000

Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a2ea35d-5b44-4aee-8ae9-dbc75d51f000

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159198 - PE (2024/0270584-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SALGUEIRO
ADVOGADOS
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES E OUTRO(S) -
PE023610
CARLOS PORTO DE BARROS - PE004581
AGRAVADO
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA
N. 7/STJ. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL E COISA JULGADA.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N.
283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – com o fim de afastar a preclusão reconhecida em
2
relação à legitimidade ativa do recorrido – demanda o reexame das provas produzidas no
processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra
3
suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão desta
relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.801):
RECURSO ESPECIAL. . AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
Documento eletrônico VDA48551549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 87e5241b-7e10-443b-9d9d-9cb39c0a96f3

MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESTAQUE
DOS
HONORÁRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
COISA
JULGADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados e que sua insurgência refere-se "à questão da limitação territorial do título
que pretende o Município de Salgueiro executar, nos termos do art. 2o-A da Lei 9.494
/97, sendo este o fundamento de seu recurso tanto em relação ao art. 1022 do CPC,
quanto em relação ao próprio art. 2o-A da referida Lei" (e-STJ, fl. 1.811).
Defende que a questão relacionada à limitação territorial de título coletivo é
matéria de direito, que pode ser analisada em recurso especial.
Argumenta que (e-STJ, fl. 1.814):

No caso, inegável que a ação aqui tratada cuida de ação ordinária coletiva
proposta por entidade associativa, a se restringir ao tema 499 e, assim,
apenas beneficiar os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
E é sobre essa limitação territorial que a União trata e aborda em seu
recurso especial, em relação à qual não há que se falar em súmula 7 já que
não se pretende que essa C. Corte vá analisar a existência ou não de
autorização prévia e válida pelo Município autor. A matéria é diversa e
limitada ao alcance da sentença coletiva proferida.

Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 1.818-1.824 e 1.828-1.836 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 604-605):
Alega a embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão, na
medida em que teria deixado de apreciar a alegação de ilegitimidade do
Documento eletrônico VDA48551549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 87e5241b-7e10-443b-9d9d-9cb39c0a96f3

Município de Salgueiro, tendo em vista a competência territorial do órgão
judicial perante o qual foi ajuizado a ação de origem. Sustenta, ademais,
omissão quanto à necessidade de vinculação do valor do precatório aos
gastos com educação, de maneira que não poderia haver a retenção de
honorários advocatícios.
Como se vê, em verdade não há omissão a sanar. Trata-se de manifesta
pretensão a rejulgamento, dado que inexiste qualquer vício no acórdão
vergastado. Todas as questões necessárias ao deslinde do feito restaram
devidamente analisadas e resolvidas, restando expressamente consignados
os fundamentos que resultaram no desprovimento do agravo de instrumento.
Com efeito, o acórdão embargado fora explícito ao destacar que resta
preclusa a alegação de ilegitimidade do Município de Salgueiro, e, ainda que
assim não o fosse, o Município de Salgueiro figura na lista de municípios
substituídos juntada pela AMUPE ainda durante a fase de conhecimento,
estando albergado pelo título executivo. Confira-se:
"3. O tema relativo à legitimidade ativa do Município de Salgueiro já
frequentou os embargos à execução, bem como a fase de conhecimento,
sendo impertinente ressuscitá-lo agora, por meio de mera petição
atravessada aos autos, em face da ocorrência de preclusão, seja porque já
discutida anteriormente ou, por outra, porque já passou o momento para sua
suscitação.
4. Observe-se que já se ultimou completamente a fase de embargos à
execução ou cumprimento de sentença, tanto que o precatório já fora
expedido e seu valores já se encontram, inclusive, depositados.
5. No mais, ainda que não houvesse preclusão, o fato é que, consoante
destacado pelo Juízo
, no caso específico, o Município de Salgueiro
a quo
figura na lista de municípios substituídos juntada pela AMUPE ainda durante
a fase de conhecimento, estando albergado pelo título executivo ."
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC,
uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas.
Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos
levantados pelas partes.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART.
489 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
Documento eletrônico VDA48551549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 87e5241b-7e10-443b-9d9d-9cb39c0a96f3

trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.725.450/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Quanto às demais questões suscitadas, o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 871-872):
Ocorre que o acórdão de que se cogita retratação decidira pela ocorrência
de preclusão quanto ao tema da legitimidade ativa do Município de Salgueiro
bem como pela ocorrência de inovação recursal e coisa julgada quanto ao
tema do destaque dos honorários advocatícios,
:
in verbis
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO.
PRECLUSÃO.
1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão da lavra do
Juiz Federal da 9a Vara de Pernambuco que, em sede execução movida
pelo Município de Salgueiro em face da União, indeferiu a pretensão do ente
federal de fulminar a execução.
2. Entendeu o juiz a quo que o Município de Salgueiro figura na lista de
municípios substituídos juntada pela AMUPE ainda durante a fase de
conhecimento (Ação Coletiva) , de maneira que o título judicial tem o condão
de beneficiar o exequente.
3. O tema relativo à legitimidade ativa do Município de Salgueiro já
frequentou os embargos à execução, bem como a fase de conhecimento,
sendo impertinente ressuscitá-lo agora, por meio de mera petição
atravessada aos autos, em face da ocorrência de preclusão, seja porque já
discutida anteriormente ou, por outra, porque já passou o momento para sua
suscitação.
4. Observe-se que já se ultimou completamente a fase de embargos à
execução ou cumprimento de sentença, tanto que o precatório já fora
expedido e seu valores já se encontram, inclusive, depositados.
5. No mais, ainda que não houvesse preclusão, o fato é que, consoante
destacado pelo Juízo
no caso específico, o Município de Salgueiro
a quo
figura na lista de municípios substituídos, juntada pela AMUPE ainda durante
a fase de conhecimento, estando albergado pelo título executivo.
6. Ademais, observe-se que a decisão agravada não versou o tema relativo
a destaque de honorários contratuais, de modo que descabe à União
agravante pretender inaugurar tal discussão no presente recurso, sob pena
de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48551549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 87e5241b-7e10-443b-9d9d-9cb39c0a96f3

7. Por outra, ainda que assim não fosse, o acórdão que resolveu os
embargos à execução (AC no 587848-PE), que já transitou em julgado,
garantiu a retenção dos honorários advocatícios no presente caso, de
maneira que tal matéria se encontra coberta pelo manto da coisa julgada.
8. Agravo de instrumento desprovido."
Assim, no presente caso, não há incompatibilidade entre o acórdão e os
Temas julgados pelo STF.
De resto, ainda que o acórdão tenha feito alusão ao fato de que o Município
de Salgueiro figura na lista de municípios substituídos juntada pela AMUPE
ainda durante a fase de conhecimento, tal configura apenas um ademais, é
dizer, um "obter dictum", de modo que a "ratio decidendi", como dito, foi a de
que há preclusão quanto a tal matéria .
Verifica-se que o Tribunal Regional concluiu pela ausência de
incompatibilidade entre o acórdão e os temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal,
uma vez que ocorreu a preclusão em relação à legitimidade ativa do Município e
ocorrência de inovação recursal e coisa julgada quanto ao destaque dos honorários.
Assim, no que concerne à legitimidade ativa, para elidir os fundamentos do
acórdão recorrido, com o fim de afastar a preclusão, seria necessária a análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
Em relação ao destaque dos honorários, conforme assentado, o TRF da 5a
Região concluiu que a decisão não tratou do tema, descabendo à União pretender
inaugurar tal discussão no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
Asseverou, ainda, que a matéria se encontrava acobertada pelo manto da coisa
julgada.
Contudo, contra o fundamento da inovação recursal a parte não se
manifestou nas razões do recurso especial, limitando-se a alegar a impossibilidade de
retenção de honorários contratuais das verbas do FUNDEF, haja vista sua vinculação
com a educação.
Em face desse contexto, verifica-se que o fundamento da inovação recursal,
por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido quanto ao ponto, incidindo,
por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:16
Código de Controle do Documento: 87e5241b-7e10-443b-9d9d-9cb39c0a96f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.198 / PE
Número Registro: 2024/0270584-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064485120144058300
0064485120144058300
08014108320204050000
12820064058300
64485120144058300 8014108320204050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SALGUEIRO
ADVOGADOS
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES E OUTRO(S) -
PE023610
CARLOS PORTO DE BARROS - PE004581
RECORRIDO
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SALGUEIRO
ADVOGADOS : JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES E OUTRO(S) -
PE023610
Documento eletrônico VDA49502354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 5d31e436-2b8b-4f8a-af46-771699e00403

CARLOS PORTO DE BARROS - PE004581
AGRAVADO
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 5d31e436-2b8b-4f8a-af46-771699e00403